Tribunal: TJSP
Processo: 1114287-81.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da dívida – Inexistência de prova da origem e regularidade do débito originário, tampouco comprovação da cessão do crédito à requerida – Dano moral – Descabimento –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da dívida – Inexistência de prova da origem e regularidade do débito originário, tampouco comprovação da cessão do crédito à requerida – Dano moral – Descabimento – Ausência de prova da negativação do nome da autora em cadastros restritivos – "Serasa Limpa Nome" se trata de plataforma para negociação da dívida – Cobrança indevida, sem prova da negativação do nome, publicidade da cobrança ou comprometimento do score, não acarretando situação de abalo ao nome ou a imagem da autora – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.*